Tribunal: TJES
Processo: 5001403-47.2021.8.08.0045
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001403-47.2021.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDRE LUIZ ADAMKOSKI
RECORRIDO: PETRONIO ANTUNES LUZ FILHO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:

5001403-47.2021.8.08.0045

RECORRENTE: ANDRÉ LUIZ ADAMKOSKI

RECORRIDO: PETRONIO ANTUNES LUZ FILHO

RELATORA:THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: PAULO MOISES DE SOUZA GAGNO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de ação de reparação por dano moral proposta por
ANDRÉ LUIZ ADAMKOSKI
em desfavor de
PETRONIO ANTUNES LUZ FILHO.
Narra o autor, em síntese, que o requerido, em uma
live
realizada em sua conta pessoal na rede
facebook
, teria feito várias acusações falsas e caluniosas em desfavor do autor, expondo problemas pessoais, difamando sua imagem, fato que está causando transtornos psicológicos, pois se encontra malvisto na sociedade. Por tal razão, requer, liminarmente, a ordem de retirada da transmissão da rede social “
facebook
” e proibição de utilização de seu nome e imagem e reparação do dano moral no importe de R$5.000,00.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 6340203), que assim resolveu a lide:

Ante o exposto,
julgo improcedente
o pedido feito na inicial e via de consequência julgo extinto o processo nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID. 6340207). Em suas razões, sustenta que o direito de liberdade de expressão do requerido não é absoluto, sendo que a publicação menciona conteúdo depreciativo de cunho negativo e acusatório, realizada com intuito de causar lesão à reputação do recorrente. Assim, requer a reforma da sentença, para que seja julgado procedente o pleito indenizatório.

Apesar de devidamente intimado, o requerido não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID. 6340215.

É a síntese do necessário, passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o em seu efeito devolutivo. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita ao recorrente, uma vez que demonstraram sua condição de hipossuficiência.

Compulsando os autos, verifico que não deve prosperar a alegação do autor.

Para a configuração da responsabilidade civil, faz-se necessário o preenchimento de determinados requisitos, quais sejam, o fato lesivo do agente, a ocorrência de um dano patrimonial ou moral e o nexo de causalidade entre o comportamento do agente e o respectivo dano. Assim, em conformidade com a regra de distribuição do ônus da prova, compete ao autor comprovar o fato constitutivo do direito por si alegado, nos termos do art. 373, I, do novo Código de Processo Civil.

No entanto, pelo acervo probatório, entendo que não restou demonstrada a configuração das supostas ofensas alegadas pelo autor, de modo a impossibilitar a procedência do pedido.

Deste modo, filio-me ao entendimento do juízo de piso:

Compulsando os autos, verifico que o réu apresentou, no ID 13425990, links para acesso a vídeos, havendo um realizado pelo autor, em que aparece chorando e falando que: “o réu foi na emissora de rádio falar aquele monte de coisas que falou e que está passando maior vergonha”. Porém, não há comprovação de que o réu tenha denegrido a imagem do autor.

Não constatei, nos autos, as ofensas alegadas pelo autor, até mesmo porque sequer apresentou o vídeo alegado.

Não havendo prova suficiente das ofensas imputadas ao réu, o desfecho necessário é a improcedência.

Assim, não tendo o autor se desincumbido do ônus da prova, não há como acolher o pleito
.

Pelo exposto, a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais, que merece ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado 11 do FONAJE.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais
, contudo, suspendo a exigibilidade ante a concessão de gratuidade de justiça à parte, na forma do art. 98, §3º do CPC. Deixo de condenar ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que a parte recorrida não está representada por advogado nos autos, conforme Enunciado 08 das Turmas Recursais deste Tribunal.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)